Tribunal: CARF
Processo: 10580.726310/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726310/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.699 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
BALCÃO DA FÁBRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 03/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de BALCÃO DA FÁBRICA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., referentes às contribuições sociais previdenciárias
obrigações acessórias.
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória ocorreu porque
empresa deixou de informar em GFIP os fatos geradores correspondentes às rubricas vale-
transporte e de alimentação, em razão de infração ao dispositivo previsto no art. 32, inciso IV, §
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726310/2010-16
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.699 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726310/2010-16

5,°da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega as mesmas alegações em sede de
impugnação, destacando a responsabilidade pessoal do profissional contabilista por entender que
esse errou e causou prejuízos fiscais à recorrente, entendendo que este seria um preposto da
empresa responsável por responder pela exação fiscal.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme se verifica do recurso voluntário a contribuinte não contesta o mérito da
atuação, somente a responsabilidade do contador no presente caso.
DA RESPONSABILIDADE DO CONTADOR
Para apuração de responsabilidade de terceiros deve ser verificado por meio do
devido processo legal, e não onde a responsabilidade direta e objetiva é da própria contribuinte,
por determinação legal, ligada diretamente aos fatos geradores do tributo.
Ainda, que tivesse algum tipo de responsabilidade de terceiros no presente caso,
esse fato por si só não afasta a legitimidade passiva da contribuinte para responder pelo presente
crédito fiscal.
Assim, não acolho a alegação da contribuinte.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Cumpre registrar que os processos principais foram julgados de forma
improcedente. Logo, a obrigação acessória não deve substituir.
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, uma vez
que não apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, gera penalidade.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.699 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726310/2010-16

§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital